Tribunal: TJMT
Processo: 0004350-45.2011.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004350-45.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARIVETE ARGENTA DALLIPIANE - CPF: 956.014.490-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARIVETE ARGENTA DALLIPIANE - CPF: 956.014.490-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MARIVELE ARGENTA DALLIPIANE E DESPROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MENOR IMPÚBERE IMPOSSIBILITADO DE FREQUENTAR AMBIENTE ESCOLAR – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR – DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO, NEXO CAUSAL E NEGLIGÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE -

RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o
dano
causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o
dano
. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2. Quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de
dano
a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade
subjetiva
, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa suficiente a demandar o dever de indenizar.

3. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu por meio da Súmula no 54 que: “
O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso
”.

4. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

5. Majoração da quantia adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dois recursos de apelações cíveis
interpostos por (i)
MARIVETE ARGENTA DALLEPIANE
e (ii)
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Indenização, ajuizada por Marivete Argenta Dallepiane em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

MARIVETE ARGENTA DALLEPIANE
(Id. 112282974, fl. 60 e ss.), em suas razões, sustenta que “
no presente caso concreto, é possível constatar que trata-se de medida de justiça a majoração do valor irrisório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme foi fixado na r. sentença ora atacada
”.

Requer, portanto, a majoração dos valores da condenação, para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Contrarrazões ofertadas no Id. 112282974, fls. 77 e ss.

ESTADO DE MATO GROSSO
(Id. 112282974, fl. 71 e ss.), em suas razões, alega que “
a instituição de ensino não tinha autorização legal, ou seja, autonomia para dispor de um servidor para a tarefa, uma vez que era necessária avaliação da SEDUC
”.

Aduz que “
não há margem para condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, vez que, diversamente do consignado pelo magistrado, não houve conduta negligente do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual a sentença merece reforma
”.

Ainda, em relação aos juros de mora, requer “
a reforma da sentença no tocante ao termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir da data do arbitramento
”.

Por fim, requer o provimento o do recurso de apelação para afastar a condenação do Estado, em razão da não demonstração da culpa do Estado e, subsidiariamente, a reforma da sentença no que tange ao termo inicial dos juros de mora.

Contrarrazões ofertadas no Id. 112282974, fl. 82 e ss.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora Naume Denise Rocha Muller, opina pelo provimento parcial do recurso da parte autora e desprovimento quanto ao apelo do Estado de Mato Grosso (Id. 112282975, pág. 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
dos recursos voluntários interpostos.

A petição inicial narra que, no ano de 2010, o menor Fabrício, com diagnóstico de problemas neurológicos, passou a frequentar o Ensino Fundamental na Escola Estadual Arão Gomes Bezerra no programa de inclusão social da APAE, mais precisamente no CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos).

Todavia, no ano de 2011, em razão da sua dificuldade de locomoção, o menor teria ficado 02 (dois) meses sem frequentar a escola, pois a instituição de ensino teria se negado a disponibilizar servidor/funcionário para ajudá-lo em sua locomoção no interior da escola.

Destaca que:

“A escola pediu que a genitora do menor aguardasse a SEDUC (Secretaria de Educação) vir e avaliar a situação dos alunos portadores de necessidades especiais.

A Sra. Marivete aguardou durante 01 (um) mês e nenhum providência foi tomada. Posteriormente a genitora foi procurar o Ministério Público explicando a situação ocorrida na escola, sendo que o referido órgão ministerial tomou as medidas legais. Dias depois, a SEDUC foi até a residência do menor Fabrício verificar a sua real situação. Só a partir desta visita que pôde ser regularizada a situação do infante. [...] o menor ficou dois meses fora da escola, porque a referida instituição de ensino se negou a recebê-lo. [...]”

Neste ínterim, requer a condenação do ente público ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Após regular trâmite do feito, eis os termos sentença proferida sob a égide do CPC/2015:

“Trata-se, conforme alhures relatado, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO na qual a autora imputa ao requerido Estado de Mato Grosso, a responsabilidade pelos danos morais sofridos em razão da ausência de disponibilização de um funcionário para lhe ajudar na locomoção no interior da escola, tendo perdido dois meses de aula.

Inexistem matérias preliminares ou prejudiciais ao mérito pendentes de exame, bem como estão as partes devidamente representadas nos autos, não havendo irregularidades a serem sanadas, e o feito devidamente instruído, razão pela qual passo diretamente a análise do mérito.

Educação é obrigação do Estado, conforme disposto no art. 227 da CF, e é assegurada à criança com absoluta prioridade, sendo os entes públicos responsáveis solidários para a prestação de prerrogativa.

A criança portadora de necessidades especiais deve ser atendida com prioridade absoluta, pois é a hipossuficiente entre os hipossuficientes, razão pela qual se impõe prover o recurso para impor ao Estado o ônus de assegurar o direito à educação pretendida, sem qualquer discriminação.

Dispõe o art. 23, da Constituição Federal:

Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

No mesmo sentido, o art. 208, em seu inciso III, garante ao portador de deficiência o acesso igualitário à educação.
Outrossim, está a Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a qual garante aos alunos com necessidades especiais o atendimento educacional gratuito e especializado, nos termos do seu artigo 4o, III. Vejamos:

Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino.

No mais, o Estatuto da Pessoa com deficiência prevê em seu Capítulo IV o direito à educação dos portadores de deficiência, sendo que o art. 27 dispõe que:

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Ademais, o artigo 28 do referido Estatuto prevê as obrigações de poder público a fim de assegurar a educação aos portadores de deficiência, sendo que o inciso XI reflete a obrigação do Estado para o caso em concreto do autor Fabricio Gustavo, vejamos:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:
XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

Portanto, cabe ao Poder Público o dever de assegurar o acesso à educação à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, assim como às pessoas portadoras de deficiência, proporcionando meios que materializem o direito constitucionalmente assegurado.

A omissão, por conseguinte, caracteriza violação aos preceitos constitucionais garantidores tanto do direito à educação quanto aos direitos da infância e da juventude a serem salvaguardados com absoluta prioridade às pessoas portadoras de deficiência.

(...)

No caso dos autos, o autor sustenta que por dois meses ficou afastado da escola em razão de lhe ter sido negado a disponibilidade de um funcionário para lhe ajudar em sua locomoção no interior da escola, somente tendo sido disponibilizado após o Ministério Público tomar as medidas legais.

Alega que em razão de tais fatos entrou em profunda depressão, tendo que receber tratamento psicológico.

Quanto ao abalo psicológico sofrido pelo autor, tenho que restou devidamente demonstrado, uma vez que tanto os documentos colacionados aos autos quanto as testemunhas inquiridas em Juízo afirmaram que o mesmo perdeu a alegria que possuía anteriormente quando ia para a escola, tendo inclusive que receber tratamento com psicólogo.

O parecer psicológico de fl. 17 atesta que “pelo desgaste no início do ano ambos (Fabricio e sua genitora) apresentam quadro depressivo e estão em acompanhamento”.
Corroborando a prova acima, vejamos os depoimentos testemunhais:
Katia Cristina de Oliveira (qualificada à fl. 75)
informou que é vizinha de Fabricio e como é professora sai no horário que Fabricio saia e sempre via a alegria do mesmo quando entrava no ônibus para ir a escola, sendo que depois de um ano ouvia os gritos de Fabricio quando o ônibus passava e ele não podia ir para a escola. Havia o transporte, porém não havia uma pessoa para ficar com ele na escola, pois foi cortado pelo poder público referido auxiliar. Anteriormente aos fatos do feito havia a pessoa que auxiliava Fabricio na escola. Fabricio ficou por volta de dois ou três meses sem estudar, sendo que ele ficou atrasado, uma vez que seu desenvolvimento ficou prejudicado. A escola que Fabricio estudava era Estadual, porém sabe que o Município fornecia o auxiliar na escola, porém foi cortado, não tendo o Estado arcado com a substituição do referido auxiliar. O requerente somente conseguiu um auxiliar depois de entrar na Justiça. A depoente tomou conhecimento que durante o período que esteve afastado da escola Fabricio teve que procurar ajuda para tratar a depressão. Depois dos fatos Fabricio não voltou a ter a alegria que ele tinha anteriormente.
Eva Eni Diesel (qualificada à fl. 74) informou que Fabricio não anda, não fala, sendo que frequentava a Apae. Tomou conhecimento que Fabricio matriculou na escola Arão, e ficou impossibilitado de frequentar a escola, pois não havia uma pessoa para ajudar na sua locomoção. Na época dos fatos a depoente morava na mesma rua que o requerente, sendo que viu que ele ficou muito nervoso pelo fato de não frequentar a escola. Fabricio ficou uns dois meses sem frequentar a escola.
Restou devidamente comprovado que em razão do autor não poder frequentar a escola em razão da indisponibilidade de um funcionário para lhe ajudar, o mesmo ficou seriamente abalado psicologicamente, e não seria justo ou razoável considerar-se que todo o transtorno causado ao requerente em razão de ser violado o seu direito à educação, sejam considerados como mero dissabor.

Indubitável, ainda, que se reconheça que houve ainda violação ao maior dos princípios, qual seja, o da dignidade da pessoa humana.

A dignidade da pessoa humana serve como vetor para a consecução material dos direitos fundamentais, e apenas estará assegurada quando for possível ao homem uma existência compatível com uma vida digna, na qual estão presentes, no mínimo: saúde, educação e segurança.

Inadmissíveis, pois, tais acontecimentos, mormente em país que precisa primar pela educação e pela formação de bons cidadãos.

O Código Civil assim prevê:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A ação/omissão dos requeridos restou devidamente comprovada, conforme já elucidado, e causou danos a parte autora, evidenciando-se, para fins cíveis, o cometimento de ato ilícito.

No mais, destaco que o artigo 37 da Constituição Federal assim versa:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[...]

Com efeito, é manifesta a conduta negligente do Estado de Mato Grosso que não disponibilizou ao requerente o acompanhamento devido, tendo o mesmo permanecido por dois meses sem frequentar a escola.
José dos Santos Carvalho Filho, sobre a conduta omissiva do Estado, salienta que ela pode ensejar a responsabilidade estatal, à luz da teoria da responsabilidade subjetiva, desde que decorrente de um descumprimento do dever legal:

(...)

A culpa administrativa, também chamada de culpa do serviço ou culpa anônima tem origem na teoria francesa "faute du service". Para que seja configurada basta que a vítima demonstre que o serviço não foi prestado ou, se prestado, foi ineficiente ou prestado de forma atrasada, ainda que não seja possível apontar o agente público causador direto do dano, o que eventualmente pode ser discutido em ação regressiva própria.
Nesse sentido vem decidindo o Supremo Tribunal Federal: AgR no RE no 395.942, rel. Min. Ellen Gracie, j. em 16.12.2008; RE no 372.472, rel. Min. Carlos Velloso, j. em 4.11.2003; RE no 369.820, rel. Min. Carlos Velloso, j. em 4.11.2003.

A hipótese dos autos demonstra que a conduta negligente do Estado de Mato Grosso prejudicou o desenvolvimento do requerente, bem como lhe causou um abalo psicológico, sendo que, obviamente tal fato causa sofrimento psíquico a si e aos seus responsáveis legais. Daí tem-se evidenciado o ato ilícito sujeito a reparação por danos morais.

Dano moral, de natureza extrapatrimonial, caracteriza-se exatamente pela agressão à autoestima e a valores subjetivos, que indiscutivelmente foram atingidos no caso, com consequências negativas à parte autora.

À vista da inexistência de parâmetros legais para fixação do valor do dano extrapatrimonial, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Outrossim, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

De um lado, tem-se que o dano moral é decorrente da omissão do ente político que não possibilitou serviço de educação adequado ao autor, causando lhe sofrimento.
Quanto ao montante da indenização por danos morais, esta deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento, já que o direito lesionado não pode ser restaurado na sua forma original. Conquanto, não poderá ser fonte de enriquecimento sem causa.

Considerando todos estes aspectos, entendo que quantum equivalente ao dano moral sofrido pela parte autora deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Destaco, desde já, o conteúdo das Súmulas 54 e 362 do STJ:
STJ Súmula no 54 - 24/09/1992 - DJ 01.10.1992. Juros Moratórios - Responsabilidade Extracontratual. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

STJ Súmula no 362 - 15/10/2008 - DJe 03/11/2008. Correção Monetária do Valor da Indenização do Dano Moral. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
Portanto, sobre o valor do dano moral acima arbitrado incidirá juros moratórios à razão de 0,5% ao mês, desde a data do evento danoso, e correção monetária a partir da data do arbitramento (data da presente sentença), observados para tanto os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, tudo conforme previsto na Lei 11.960/2009.
Isto posto, e por tudo que dos autos consta, RESOLVO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda e como corolário natural:

Condeno a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização pelos danos morais que ocasionou à autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DETERMINO que, segundo as Súmulas 54 e 362 do STJ, sobre os valores acima, haverá incidência de juros desde a data do evento danoso (fevereiro/2011), e correção monetária a partir da data da presente sentença.
Por derradeiro, no que diz respeito às verbas da sucumbência, deixo registrado que o requerido ficará isento do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.o, inciso I da Lei Estadual n.o 7.603/2.001.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários de advogado em prol do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Mato Grosso, haja vista o que dispõe a nova redação do artigo 134 da CF, dada pela Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014. (...)”

DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A controvérsia dos autos cinge-se a estabelecer a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelos danos morais suportados, em tese, pelo menor impúbere, Fabrício Gustavo Argenta Dallepiane, decorrentes da demora em disponibilizar funcionário para ajudar o menor impúbere a se locomover no interior da Instituição de Ensino, gerando afastamento do ambiente escolar por 02 (dois) meses, fato que teria lhe provocado profunda depressão.

Procedo à análise do apelo.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em análise, como bem pontuou a sentença de primeiro grau, aplicável a teoria da responsabilidade subjetiva do Estado, uma vez que o evento danoso decorreu da omissão de providenciar o acompanhamento devido ao menor.

No caso em apreço, a responsabilidade civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6°, da Constituição Federal), mas sim da suposta inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública ao possibilitar a locomoção do menor em instituição de ensino.

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

A Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

São, pois, quatro requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, quais sejam: a) a existência de um dano; b) omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) presença de elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dano
. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie, sobretudo em razão das provas testemunhais e documentais colecionadas nos autos, as quais evidenciam o abalo psicológico sofrido pelo menor, que apresenta quadro depressivo, necessitando de acompanhamento psicológico.

Além do mais, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, “
restou devidamente comprovado quem (sic) em razão do autor (sic)

não poder frequentar a escola em razão da indisponibilidade de um funcionário para lhe ajudar, o mesmo ficou seriamente abalado psicologicamente, e não seria justo ou razoável considerar-se que todo o transtorno causado ao requerente em razão de ser violado o seu direito à educação, sejam considerados como mero dissabor
”.

Quanto à conduta omissiva
.
In casu
, a conduta omissiva reputada ao apelante é a demora em providenciar funcionário para ajudar na locomoção do menor na área escolar.

Nexo causal
. Na hipótese, o nexo de causalidade encontra-se devidamente demonstrado, haja vista que a omissão do poder público em assegurar o devido acompanhamento ao menor, acarretou o evento danoso.

Além disso, importa destacar que a educação é um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, consoante dispõe o artigo 205, da Constituição Federal.

Por sua vez, o artigo 208, §§ 1o e 2o da Carta Magna informa que a prestação do ensino deve ser de forma obrigatória e gratuita, constituindo a educação um direito público subjetivo, implicando, desse modo, em responsabilidade da Administração Pública pela falha na prestação do serviço.

Neste ínterim dispõe o art. 54 da Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
In verbis
:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
(...)
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;”

A lei 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, promoveu profunda alteração no sistema das incapacidades, e alterou os artigos 3o e 4o, Código Civil. Sua finalidade foi a promoção dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa portadora de deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

O artigo 4
o
da norma pontua que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Ainda:

Art. 4o (...)

§ 1
o
Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.

A proteção da deficiência contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante é o escopo da norma, considerando-se a presunção de que a proteção confere aos especialmente vulneráveis: a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência (art. 5o).

O artigo 8
o
impõe como dever do Estado, da sociedade e da família:

“...assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à
educação
, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico”.

Ainda, o art. 28 da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece, que:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:
I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento;
XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino;

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;

XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.

§ 1o Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações.

Da mesma forma, os arts. 1o e 3o da Lei no 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelecem o dever de inclusão social da pessoa com deficiência, prevendo profissional de apoio escolar para auxiliar o estudante nas atividades escolares que se fizer necessária.

Dentro deste contexto normativo, verifica-se assistir à pessoa com deficiência o pleno exercício de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, não podendo ser objeto de qualquer forma de negligência ou discriminação.

Resta claro, portanto, que o evento danoso suportado pelo autor (quadro depressivo) deriva da ausência de cumprimento de legislação pelo ente estatal, está devidamente comprovado o nexo de causalidade.

Elemento subjetivo
.
In casu
, a culpa da Administração advém, justamente da negligência do poder público em assegurar o direito à educação do menor.

Nesta linha de intelecção, Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO A ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de indenização por danos morais, que julgou procedente o pedido inicial. 2. Aplica-se à demanda a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência (13.146/2015), bem como o Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o prestador de serviços somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou caso comprove que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, circunstâncias não evidenciadas no caso dos autos. 3. A instituição-ré não comprovou que efetivamente prestou os serviços educacionais de forma adequada, concluindo-se pela ocorrência de falha na prestação do serviço pelo réu, que deixou de observar as necessidades especiais do autor no processo de aprendizagem, em contrariedade ao que dispõe a Lei 13.146/2015, circunstância que configura danos morais e impõe o pagamento de indenização. 4. Com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o montante indenizatório por danos morais não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, de modo a fomentar comportamentos irresponsáveis, ou a conduzir ao enriquecimento sem causa. Dessa forma, de acordo com as particularidades do caso concreto, e considerando que o réu pleiteou a redução do quantum somente em contrarrazões, o que não se admite, impõe-se manter a r. sentença que fixou a quantia de R$ 25.000,00 para os danos morais. 5. Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07065037620188070007 DF 0706503-76.2018.8.07.0007, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MUNICÍPIO DE MURIAÉ - ALUNA COM NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS - DEFICIENTE - PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - AUSÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - GENITORA - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Assiste à aluna com deficiência física e mental o direito de exercício de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, não podendo ser objeto de qualquer forma de negligência ou discriminação, bem como o direito de se ver acompanhado por profissionais especializados, no âmbito escolar, a fim de que este possa otimizar o seu desenvolvimento escolar, a alfabetização e a integração social. 2 - Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, responde objetivamente o ente público pelos danos causados à aluna de escola municipal decorrentes de agressões psicológicas praticadas dentro de estabelecimento de ensino. 3 - O valor alusivo à indenização pelo dano moral deve se ater às circunstâncias do caso concreto, à sua repercussão na esfera do lesado e ao potencial econômico-social do lesante, a fim de que se sinta compelido a não mais reiterar na prática do ato ilícito. 4 - Não havendo provas que corroborem a existência de dano moral em relação à genitora da aluna, não se vislumbra o dever de indenizar. 5 - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10439160074084001 Muriaé, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

Fortes nessas razões, desprovejo o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, neste ponto.

Quanto ao
termo inicial dos juros de mora
, a questão é singela e despicienda maiores digressões.

Isso, pois, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, por meio da Súmula no 54, que: “
O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso
”.

Corroborando com o entendimento recente deste Sodalício:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO - ERRO JUDICIÁRIO – MANDADO DE PRISAO EXPEDIDO POR EQUIVOCO – SEGREGAÇÃO DA LIBERDADE INDEVIDA -

DANO MORAL CABÍVEL – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810/STF E 905/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Evidencia-se a presença de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que deixou de tomar os cuidados ao expedir mandado de prisão de forma equivocada em nome do apelado, sem que houvesse ordem de prisão a seu desfavor.

Revela-se caracterizado o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art. 5o LXXV, da Constituição Federal, que estatui que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.

O valor fixado à título de indenização por danos morais, embora seja inquestionável o abalo psíquico, revela-se excessivo, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) suficiente para reparar os danos com base na situação fática (prisão durou 08 horas, foram respeitados os direitos constitucionais, e quando verificado o equívoco, o erro foi prontamente corrigido) e ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

Súmula 54 STJ-

“Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Súmula 362 STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Índices para atualização do débito conforme o Tema 810/STF e 905/STJ.

(N.U 1012507-84.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Logo, a sentença deve ser ratificada neste ponto.

APELO DE MARIVETE ARGENTA DALLIPIANE

Em sede de apelação, Marivete Argenta Dallipiane requer a majoração dos valores de condenação de indenização por danos morais, tendo em vista que o Juízo sentenciante fixou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem. Em relação ao
quantum
indenizatório, tenho que sua fixação deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

Essa é a orientação de Rui Stoco (In: Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 1236/1237):

Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Na fixação do quantum a título de compensação por dano moral o julgador não pode se afastar de um princípio basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma compensação para um sentimento ruim e não o de obter vantagem, nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho.

No caso, o arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado um método bifásico para o arbitramento da compensação devida por danos morais e estéticos, que consiste no seguinte: “
Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp 1332366/MS; 4a Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; j. 10/11/2016; DJe 07/12/2016).

O referido modelo bifásico como técnica de arbitramento de compensação por danos morais é relativamente novo na jurisprudência do STJ, e ainda não foram agrupados casos cujos valores arbitrados tenham sido uniformizados segundo o interesse jurídico lesado.

De toda maneira, seguirei o método ora prevalecente na jurisprudência.

O interesse lesado, concretamente, foi a integridade psíquica (dano moral) do Apelante. À falta de grupo de casos semelhantes na jurisprudência local, arbitro a compensação pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ainda na primeira fase do arbitramento.

Na segunda fase, considero o impacto que cada o dano trouxe à vítima. Por tudo, arbitro na segunda fase do método de apuração do montante devido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por conseguinte, arbitro, como valor total, a quantia R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação pelos danos morais.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO das apelações e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de MARIVETE ARGENTA DALLIPIANE, para retificar os valores da condenação para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais
, (ii), por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sem fixação de honorários na origem por ser a parte assistida pela Defensoria Pública, razão por que inaplicável o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022